Tribunal: TJES
Processo: 5002941-20.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002941-20.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA CORNACHINI
RECORRIDO: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. ÔNIBUS QUE NÃO PASSOU NO PONTO DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM. AUSÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS GRAVOSAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A lide versa sobre falha na prestação de serviço de transporte. Narra a autora que adquiriu passagem da requerida para o trecho Aracruz x João Neiva, para o dia 23/10/2024, às 09h30min. Afirmou que compareceu ao local de embarque com antecedência, mas o veículo não passou, impedindo a realização da viagem contratada. Aduziu que não obteve o reembolso administrativo do valor pago. Pleiteou a restituição da quantia e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que a requerente não comprovou o tempo de espera no local. A parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para julgar procedentes os pleitos de danos materiais e morais. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, alegando a regularidade de suas linhas e conjecturando que eventuais atrasos decorrem de obras na rodovia.

3. A sentença comporta reforma parcial. No que tange ao dano material, assiste razão à recorrente. Compulsando os autos, verifica-se que a empresa requerida não nega objetivamente a falha no horário específico, limitando-se a apresentar defesas genéricas sobre a regularidade da frota e a conjecturar possíveis razões externas para um eventual atraso, como obras na BR-101. Tais argumentos não afastam a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Ademais, é possível deduzir que a autora efetivamente não utilizou o serviço e nem embarcou em outro veículo da mesma empresa, uma vez que exibe a passagem física comprada (id. 15975430). Em circunstâncias normais de operação, o bilhete de passagem deve ser retido pelo preposto ou marcado como utilizado no momento do embarque. A posse do bilhete íntegro pela consumidora corrobora sua narrativa de que o transporte contratado não lhe foi disponibilizado no local e hora aprazados. Assim, a restituição do valor de R$ 9,55 (nove reais e cinquenta e cinco centavos) é medida impositiva para evitar o enriquecimento sem causa da transportadora.

5. Quanto ao pleito de indenização por danos morais, a sentença deve ser mantida. Embora configurada a falha na prestação do serviço, o direito à reparação extrapatrimonial exige a demonstração de ofensa aos direitos da personalidade ou abalo psicológico profundo. No caso concreto, a recorrente não narrou consequências gravosas decorrentes do atraso ou da perda do ônibus, tais como a perda de compromissos profissionais inadiáveis, consultas médicas ou situações de desamparo que extrapolassem o dissabor cotidiano. Os fatos situam-se na esfera dos meros aborrecimentos próprios da vida em sociedade.

6. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença e julgar PROCEDENTE o pedido de danos materiais, condenando a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 9,55 (nove reais e cinquenta e cinco centavos), com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora desde a citação. Mantenho a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)